Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA. MAIORIDADE. REDUÇÃO.

I – A maioridade não extingue automaticamente o direito à percepção dos alimentos, que deixam de ser devidos em razão do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, art. 1.694 do CC.

II – Ausente a demonstração de que a filha não mais necessita dos alimentos, mas, observado o considerável valor auferido e a idade que ela já possui, suficiente para exercer atividade remunerada, prudente e razoável a redução dos alimentos para 10% dos rendimentos brutos do agravante-autor, abatidos os descontos compulsórios, até devida instrução da ação originária.

III - Agravo de instrumento parcialmente provido.